Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728893-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS AGRAVADO: ELO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS contra decisão de ID 101891330, proferida em ação indenizatória, que determinou a citação do réu e autorizou o recolhimento das custas processuais ao final do processo. Afirma que é uma associação sem fins lucrativos, presta serviços aos idosos, não possuindo condições de arcar com custas judiciais, que não há previsão de recolhimento de custas ao final do processo. Requer, o provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça à agravante. Custas não recolhidas, em virtude do pedido de gratuidade. É o breve Relatório. Decido. A agravante requereu o pedido de gratuidade de justiça na petição inicial. No entanto, tal pedido não foi apreciado, de forma que não houve pronunciamento judicial sobre o pedido de deferimento de gratuidade de justiça formulado. Sabe-se que a análise direta do pedido pelo segundo grau representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. Ademais, a finalidade do recurso é a reforma/anulação de decisão que cause algum gravame à parte, o que, por ora, não se pode aferir, já que, conforme mencionado, não houve pronunciamento a respeito, no primeiro grau de jurisdição. Sem que o juízo apresente os fundamentos para deferir ou não o pedido, a parte agravante sequer conhece quais pontos impugnar por meio do recurso interposto. Do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora